Tribunal: TJMT
Processo: 1003421-67.2017.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003421-67.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ALISSON LUIZ DALMASO - CPF: 664.212.500-25 (EMBARGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), CARLA APARECIDA GOBBI - CPF: 018.704.601-89 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CAMELOS DO SHOPPING POPULAR - CNPJ: 01.395.634/0001-53 (EMBARGANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1003421-67.2017.8.11.0000 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Lucas do Rio Verde

Embargante: Associação dos Camelos do Shopping Popular

Embargado:

Alisson Luiz Dalmaso

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1003421-67.2017.8.11.0000 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Lucas do Rio Verde

Embargante: Associação dos Camelos do Shopping Popular

Embargado:

Alisson Luiz Dalmaso

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Associação dos Camelos do Shopping Popular
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante alega omissão, asseverando acerca da sucumbência recíproca e distribuição proporcional das custas e honorários.

O embargante apresentou as contrarrazões (id. 142134157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº 1003421-67.2017.8.11.0000 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Lucas do Rio Verde

Embargante: Associação dos Camelos do Shopping Popular

Embargado:

Alisson Luiz Dalmaso

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante alega omissão, asseverando acerca da sucumbência recíproca e distribuição proporcional das custas e honorários.

Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentado sobre a exclusão parcial da indenização, vejamos:

“
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada tão somente para excluir a título de dano material as despesas realizadas pelo apelado para confecção de seus documentos pessoais (despachante, passagens aéreas, visto, taxi, hospedagem, alimentação, que totalizaram o valor de R$ 6.524,37 (seis mil quinhentos e vinte quatro reais e trinta e sete centavos).

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.”

(id. 138971680)

O embargante aj
uizou a presente demanda, postulando a reparação dos danos material e moral sofridos, tendo sido excluído apenas as despesas realizadas para confecção de seus documentos pessoais.

Desse modo, o recorrido sucumbiu em parte mínima do pedido, devendo a embargante responder por inteiro pelas despesas e pelos honorários, conforme estabelece o parágrafo único do art. 86 do CPC,

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022